Tribunal: TJBA
Processo: 0000856-95.2010.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000856-95.2010.8.05.0034 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ROSIVALDO SANTANA DE LIMA Advogado(s): FRANKLIN DOS REIS GUEDES EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AVANÇO VERTICAL POR TITULAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que rejeitou pedido de correção de enquadramento funcional e pagamento de diferenças salariais decorrentes de avanço vertical por titulação, com fundamento nas Leis Estaduais nº 4.694/1987 e nº 8.261/2002. O Embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição quanto à análise da ausência de percepção das vantagens do nível reconhecido administrativamente, bem como requer efeitos modificativos e faz prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao concluir pela inexistência de comprovação de prejuízo remuneratório ou falha na implantação do enquadramento funcional; (ii) saber se houve confusão entre avanço vertical por titulação e progressão horizontal por tempo de serviço; e (iii) saber se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, bem como o prequestionamento dos dispositivos indicados. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração foram corretamente conhecidos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a alegação de ausência de implementação do enquadramento, consignando que a Apostila nº 2326/95 reconheceu o enquadramento no nível 5, com efeitos retroativos, e que o histórico funcional confirmou a posterior reestruturação da carreira pela Lei nº 7.250/1998, sem prejuízo funcional ou financeiro. 5. O acórdão da apelação concluiu que, apesar do reconhecimento do enquadramento funcional, não houve comprovação de prejuízo remuneratório concreto, ante a ausência de demonstração objetiva de diferenças entre os valores recebidos e os supostamente devidos, razão pela qual foi mantida a improcedência do pedido. 6. Também não se verifica omissão ou contradição quanto à distinção entre avanço vertical e horizontal, pois o acórdão esclareceu que os avanços por tempo de serviço foram mencionados apenas para evidenciar a regular fruição das vantagens funcionais, tendo sido reconhecida a implementação do avanço vertical. 7. As alegações do Embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. 8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito. 2. A ausência de demonstração concreta de prejuízo remuneratório afasta a pretensão condenatória fundada em alegada falha na implementação de enquadramento funcional". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000856-95.2010.8.05.0034, sendo Embargante Rosivaldo Santana de Lima e Previdência S/A e Embargado Estado da Bahia, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator